Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-88.2010.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002629-88.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), R GIMENES ASSOFRA - CNPJ: 09.615.768/0001-44 (APELADO), RICARDO GIMENES ASSOFRA - CPF: 194.772.458-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DIRETRIZ DO RESP 1.604.412/SC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos da execução fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 924, V, do CPC, sob fundamento de inércia processual após tentativa frustrada de citação dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das diligências processuais empreendidas pelo exequente para localização do devedor, resta configurada a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente à luz do art. 921 do CPC, da Súmula 106 do STJ e da tese firmada no REsp 1.604.412/SC.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, exige a paralisação do feito por culpa exclusiva do credor. Não se presume inércia quando há sucessivas diligências infrutíferas, mas contínuas, para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4. A sentença considerou como termo inicial da prescrição a ciência da tentativa de citação frustrada, desconsiderando o conjunto de requerimentos processuais que, embora não eficazes, evidenciaram zelo e empenho do exequente no prosseguimento da execução.

5. Aplica-se à hipótese a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes à máquina judiciária não justifica o reconhecimento da prescrição.

6. A tese firmada no REsp 1.604.412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência, impõe a observância rigorosa dos requisitos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, com especial atenção à efetiva inércia do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia qualificada do exequente, não sendo suficiente a mera ausência de êxito nas diligências empreendidas. 2. A paralisação do feito por circunstâncias alheias à vontade do credor, especialmente quando este atua de forma diligente, afasta a incidência do art. 924, V, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1º e 4º; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da “Ação de execução forçada por título executivo extrajudicial” (Proc. nº 0002629-88.2010.8.11.0009), ajuizada em face de R GIMENES ASSOFRA – ME e RICARDO GIMENES ASSOFRA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 341378395).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de ausência de inércia, pois requereu sucessivas diligências para localização e citação dos executados. Defende, ainda, a irretroatividade da disciplina do art. 921, § 4º, do CPC (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021), invoca a aplicação da Súmula nº 106 do STJ e aduz a observância obrigatória da tese firmada no REsp nº 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência), à luz do art. 927, III, do CPC (cf. Id. nº 341378398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de expor, com clareza, os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo o necessário confronto entre as razões do decisum e os motivos pelos quais se pretende a sua reforma.

No caso em apreço, as razões recursais permitem identificar, de modo suficiente, a insurgência contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, com indicação de fundamentos jurídicos e fáticos pertinentes (ausência de inércia, invocação da Súmula 106/STJ, debate intertemporal sobre o art. 921, § 4º, do CPC e aplicação do REsp 1.604.412/SC – IAC), viabilizando o contraditório e a apreciação do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução nº 0002629-88.2010.8.11.0009.

Merece provimento o apelo.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente ao entendimento de que, diante das tentativas infrutíferas de citação, o feito teria permanecido sem ato efetivo apto a interromper o prazo prescricional, reputando consumado o lapso temporal para a extinção do processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto ao termo inicial e à necessidade de inércia do exequente, na forma do art. 921 do CPC e da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente, no sistema do CPC, relaciona-se às hipóteses de suspensão da execução, particularmente quando não localizado o executado ou bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), com regramento específico sobre suspensão, intimação e termo inicial, à luz dos §§ 1º, 4º e 5º do mesmo dispositivo.

No caso dos autos, embora se trate de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional, em regra, é trienal (art. 44 da Lei nº 10.931/2004, com incidência da legislação cambial, notadamente o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966), a decretação da prescrição intercorrente não prescinde da verificação de pressupostos próprios do instituto, dentre eles a efetiva inércia do credor no curso do processo.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que, após a tentativa infrutífera de citação da parte executada, da qual o exequente tomou ciência em 17/09/2012 (Id. nº 68858235 – fls. 28/31), o processo teria permanecido sem a prática de ato efetivo apto a interromper ou suspender o prazo prescricional, não obstante as diversas diligências requeridas pelo credor, todas igualmente infrutíferas ou ineficazes para a localização do devedor.

A partir dessa premissa, o juízo de origem considerou iniciado o prazo prescricional intercorrente um ano após a referida ciência, isto é, em 17/09/2013, reputando consumada a prescrição pelo decurso do lapso trienal aplicável à espécie.

A marcha processual descrita na própria sentença evidencia que o exequente, após as tentativas infrutíferas de citação, requereu sucessivas providências destinadas à localização dos executados, com pedidos de buscas em sistemas conveniados, expedição de ofícios e indicação de endereços, o que afasta a caracterização de paralisação imputável à parte credora como desídia processual.

O instituto da prescrição intercorrente está previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo."

Ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do recorrente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, não se constatando a desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, desde o ajuizamento da ação, o recorrente mostrou-se interessado e diligente para dar efetividade à execução, não havendo falar em prescrição.

Depreende-se dos autos que durante o trâmite processual, o recorrente não se mostrou inerte, diligenciando em todos os momentos quando solicitado.

Portanto, ausente a inércia qualificada do exequente e não demonstrada, nas balizas necessárias ao caso, a conformação legal do termo inicial da prescrição intercorrente, revela-se inadequada a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Nesse contexto, aplica-se, ainda, a diretriz consagrada na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”, reforçando a necessidade de cautela na decretação da prescrição quando não evidenciada a inércia do credor.

Diante de todo o exposto, não se mostram presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, impondo-se a reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da execução na origem.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, remetam-se os autos à comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026